Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710467-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZINA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ana Corrêa da Silva, representado por Delzina Correia da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 223145048 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença em ação reivindicatória ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor do ora agravante, processo n. 0010130-12.2002.8.07.0001, indeferiu os pedidos de aplicação das diretrizes previstas na ADPF n. 828/DF e de suspensão da marcha processual, nos seguintes termos: Verifica-se que a parte executada pretende insistentemente rediscutir matéria litigiosa enfrentada e decidida cujo trânsito em julgado há muito ocorreu. A suspensão da marcha processual já foi indeferida conforme se observa no id 166572653 e mantido pela instância revisora de acordo com o id 216567430, não havendo como rediscuti-lo. Não há como se acolher o pedido de aplicação das diretrizes da ADPF 828-STF formulado no id 221275700, ante a ausência das orientações nela contidas, até porque a compreensão do conflito encontra-se perfeitamente delineada. Portanto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos parâmetros estabelecidos na ADPF 828-STF, acolho o parecer do Ministério Público de id 223080249 e indefiro o pedido contido no id 221275700. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Por fim, oficie-se conforme requerido no id 219944255. Ciência ao Ministério Público. Em razões recursais (Id 69951456), a parte agravante, após traçar breve síntese do histórico processual, sustenta não haver urgência no cumprimento de sentença, uma vez que o processo foi instaurado no ano de 2002 e não há sinais de parcelamento da área. Defende, em suma, a aplicação das diretrizes da ADPF n. 828/DF e das disposições da Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), designando-se audiência de conciliação, com a participação das famílias afetadas, a fim de que possa ser construída solução menos traumática para o litígio. Assevera que a complexa questão fundiária no Distrito Federal exige maior esforço para alcançar resposta adequada e menos onerosa. Diz necessária a observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Invoca o direito à moradia. Brada inaceitável a desocupação do imóvel antes de ser realizada perícia nos autos do processo n. 0009639-26.2017.8.07.0018, que também tramita na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF . Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo de instrumento; b) A concessão da tutela recursal para suspender qualquer ato demolitório ou de retomada o imóvel litigioso, até o julgamento do mérito do recurso; c) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões; d) Que, ao final, seja dado provimento ao recurso, com fito de garantir a permanência da parte agravante na posse do imóvel até que a questão seja solucionada à luz da Resolução no. 10/2018 do CNDH, garantindo aos ocupantes um tratamento humanizado; (...) Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. De início, ressalto que as decisões cautelares proferidas no bojo da ADPF n. 828/DF tiveram por objetivo suspender ordens de remoção e despejo coletivo, entre os meses de junho de 2021 e outubro de 2022, em áreas habitadas. Não obstante, a partir do arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID 19 ao final do mesmo ano, foi proferida nova medida cautelar estabelecendo regime de transição para retomada das ordens de desocupação de áreas coletivas. No caso dos autos, malgrado a sentença de procedência do pedido reivindicatório tenha transitado em julgado em 3/5/2019 (Id 97307174 do processo de referência), após cerca de 17 anos de discussão acerca da titularidade do imóvel, o Poder Público só manifestou interesse em se imitir na posse do imóvel em 18/3/2023 (Id 159095894 do processo de referência). O juízo de origem, em decisão proferida em 13/11/2023, determinou a expedição do respectivo mandado, afastando expressamente a aplicação das diretrizes estabelecidas na ADPF 828/DF (Id 178027979 do processo de referência). Surpreendentemente, na ocasião, o Espólio de Ana Corrêa da Silva não se insurgiu contra a não aplicação das diretrizes da ADPF 828/DF e da Resolução 10/2018 do CNDH, notadamente quanto à necessidade de ser designada prévia audiência de conciliação com a presença das partes afetadas, Veio a fazê-lo cerca de um ano depois, respectivamente, em 8/9/2024 (Id 210334407 do processo de referência) e em 17/12/2024, após este colegiado negar provimento ao agravo de instrumento n. 0734994-41.2023.8.07.0000, em que requerida a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento final do processo administrativo instaurado no SEAGRI para regularizar a ocupação do imóvel em litígio (Acórdão n. 1842262). Com efeito, pela sucessão de atos acima expostos, tenho que o pedido de designação de audiência conciliatória não pode ser acolhido. De fato, a pretensão liminarmente deduzida pela agravante submeteria a marcha processual a injustificável retrocesso, em patente violação à regra do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de matéria já acobertada pela preclusão. Não bastasse, adota a agravante estratégia defensiva que parece - tendo em conta a invocação de fundamentos a períodos espaçados, conquanto relativos a situações fático-jurídicas há muito tempo conhecidas - servir ao intento de protelar o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença já transitada em julgado. Dita postura, bem se vê, é representativa de frontal violação ao direito à razoável duração do processo, que inclui, nos termos do art. 4o do CPC, a atividade satisfativa. Ademais, friso que as considerações relativas ao alegado direito à moradia e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana constituem matéria de fundo méritório, com o que de exame possível somente em fase de conhecimento da demanda. Não tem cabimento reagitar tais questões na fase atual de cumprimento de sentença porque operada a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). Por fim, forçoso salientar que não tendo o juízo natural liminarmente sobrestado, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Lilian Pereira da Silva, os atos de reintegração de posse (autos n. 0009639-26.2017.8.07.0018), não encontro, a teor do que dispõe o art. 678 do CPC, motivo que possa justificar, em exame perfunctório, o deferimento do pedido para que seja obstada a desocupação do imóvel, a qual é postulada com base em título executivo judicial transitado em julgado. Não reconheço presente, destarte, o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado com ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários à concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora